Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600553-71.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
13/11/2025
Número: 0600553-71.2025.6.16.0000

Classe: REVISÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais, Requerimento
Objeto do processo: Revisão Criminal nº 0600553-71.2025.6.16.0000 ajuizada por Joel Marcos em
face do Ministério Público Eleitoral do Paraná. Trata-se de revisão criminal do v. acórdão n. 65.568
de 25/11/2024 Recurso Criminal Eleitoral n. 0600074-64.2022.6.16.0071, Presidente Castelo
Branco/PR - 71ª ZE Comarca de Nova Esperança - Relator Des. Luiz Osório Moraes Panza - que
desprovê o recurso mantendo-se incólume a sentença vergastada, que se segue o trânsito em
julgado a 02/12/2024. Então, a r. sentença do r. Juízo da 71ª ZE condena Joel Marcos Faccin nas
penas do art. 296, Código Eleitoral, fixa a pena-base em 15 dias de detenção e 10 dias multa, que se
torna definitiva, indica o cumprimento em regime inicial aberto, substitui a privativa pela restritiva
de direito (prestação de serviços à comunidade, de 1h/dia de condenação), ordena o nome do réu
no rol dos culpados e as anotações restritivas no cadastro do r. TRE-PR. (Requer: V. Ex.ª se digne
ordenar a distribuição desta ação de revisão criminal com a cabível urgência, cumpridas as
formalidades de autuação e registro e outras pertinentes. 1. Acolher a Inicial em relação aos factos
e fundamentos jurídicos expostos no Capítulo 2.1 e correlativos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10, para, assim, efetivar a revisão criminal do r. acórdão condenatório n.
65.568/TREPR de 25/11/2024, haja vista que os factos e fundamentos jurídicos do r. acórdão
condenatório não se demonstram conforme a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre
a inexistência de crime de que trata o art. 296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 626); 2. sucessivamente ao pedido 1, 2.1 acolher a Inicial
em relação aos fatos e fundamentos jurídicos expostos no Capítulo 2.2 e correlativos 2.2.1 e 2.2.2,
para, assim, efetivar a revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024,
haja vista que os factos e fundamentos jurídicos do r. acórdão condenatório não se mostram
conforme a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre não existir prova suficiente para a
condenação no delito de que trata o art. 296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 626); 3 sem prejuízo aos pedidos 1 e 2.1, 3.1 efetivar a
revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024, e proferir novo
julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 621, I, c/c art. 626), considerando, como razões
adicionais e sucessivas, a arguição de circunstâncias da parcialidade superveniente da
testemunha Guilherme Henrique Lehn Manini, conforme Capítulo 2.3 e correlativo 2.3.1; 3.2 efetivar
a revisão criminal do r. acórdão condenatório n. 65.568/TREPR de 25/11/2024, e proferir novo
julgamento pela sua absolvição dada a nulidade absoluta da prisão para averiguações e nulidade
ab initio do Processo Penal Eleitoral (CPP, art. 626), haja vista as razões adicionais e sucessivas do
Capítulo 2.3 e correlativo 2.3.2.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOEL MARCOS FACCIN (REQUERENTE)
GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
ANTONIO CARLOS GONCALVES FILHO (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS GONCALVES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789832
13/11/2025
13:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44789832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.679
REVISÃO CRIMINAL 0600553-71.2025.6.16.0000 – Presidente Castelo Branco – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: JOEL MARCOS FACCIN
SOCIEDADE: GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS - OAB/PR000009325
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES FILHO - OAB/PR78289
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES - OAB/PR13895
REQUERIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REVISÃO CRIMINAL. DESORDEM ELEITORAL.
ART. 296 DO CÓDIGO ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão condenatório por prática do crime de
desordem, previsto no art. 296 do Código Eleitoral.
2. O requerente alega nulidade processual decorrente de prisão ilegal no dia da
eleição e ausência de provas para a condenação, argumentando que a sentença
condenatória contraria as evidências dos autos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão do eleitor no dia da
eleição, sem flagrante ou mandado judicial, acarreta nulidade absoluta do processo
penal eleitoral; e (ii) saber se a condenação por desordem eleitoral contraria as
provas dos autos ou se há insuficiência probatória para sustentar a condenação,
considerando a alegação de inexistência do crime tipificado no art. 296 do Código
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44789832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
5. A alegação de nulidade da prisão foi previamente afastada, com fundamento no
estado de flagrância do requerente ao promover algazarra em local de votação.
6. A tese de nulidade não foi apresentada no momento oportuno e não foi
demonstrado o prejuízo, tendo ocorrido a preclusão.
7. A condenação baseou-se na análise integral dos depoimentos testemunhais e na
ata da mesa receptora, que registrou o tumulto causado pelo requerente.
8. A conduta do requerente se enquadra no art. 296 do Código Eleitoral, pois a
perturbação causada e a necessidade de intervenção policial evidenciam o prejuízo
concreto aos trabalhos eleitorais.
9. As provas reunidas no processo configuram base sólida para a condenação, com
depoimentos consistentes dos fiscais eleitorais e da presidente de seção,
descrevendo o comportamento desordenado do requerente.
10. A alegação de inidoneidade superveniente de testemunha não foi arguida no
momento oportuno, ocorrendo a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de nulidade da prisão, não arguida no momento
oportuno e sem demonstração de prejuízo, encontra-se preclusa. 2. A perturbação
causada e a necessidade de intervenção policial evidenciam o prejuízo concreto aos
trabalhos eleitorais, demonstrando que o ato teve o potencial de comprometer a
normalidade do ambiente de votação, tal como exige o tipo penal de desordem
eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPP, art. 621, I; CE, art. 236; CE, art. 296; CR, art.
5º, LXI.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no HC n. 1.025.229/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/8/2025; STJ, HC n. 140.618/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 2/8/2011; STJ, AgRg no AREsp n.
2.811.839/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 12/11/2025

Num. 44789832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por JOEL MARCOS FACCIN, em que busca a revisão da
sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600074-
64.2022.6.16.0071, confirmada por esta Corte Eleitoral por meio do Acórdão nº 65.568 que
transitou em julgado em 02.12.2024.
O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral, ao
cumprimento de pena de 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto e 10 (dez) dias multa,
sendo o valor de cada dia multa fixado acima do mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo, tendo sido substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade (art. 43, IV do CP).
Na petição inicial (ID 44702097) JOEL MARCOS FACCIN alega que a condenação foi contrária
às provas dos autos e merece ser revista diante da inexistência do crime tipificado no art. 296 do
CP. Sucessivamente, alega que não existem provas suficientes para a condenação, bem como a
nulidade absoluta ab initio do processo em decorrência da prisão ilegal de eleitor sem mandado
judicial no dia da eleição.
Requer: a) a citação do Ministério Público Eleitoral do Paraná, na pessoa do r. Procurador
Regional Eleitoral, em Curitiba, para, querendo, no prazo legal, apresentar a resposta
(contestação) que tiver, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos articulados na inicial; b)
com, ou sem a resposta, ordenar o processamento da ação na forma legal e na regimental
previstas, inclusive a intimação do r. Ministério Público para oficiar na forma da lei; c) conceder a
abertura de amplo leque probatório, com a produção das provas admitidas em Direito, sem
exclusão, inclusive oitiva das testemunhas dos fatos e arroladas nos autos subjacentes, e a
indicação de outras, se necessário; d) ordenar o processamento regular do feito; e e) finda a
instrução, e as diligências, abrir prazo às Partes, sucessivamente ao Autor e ao Ministério Público
Eleitoral, para oferecimento de suas alegações finais, bem como a intimação do Ministério Público
Eleitoral que oficiar no processo custos legis.
No mérito requer: a) o acolhimento da inicial para que seja efetivada a revisão, haja vista que os
fatos e fundamentos jurídicos do r. acórdão condenatório não se demonstram conforme a
evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre a inexistência de crime de que trata o art.
296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como proferir novo julgamento pela sua absolvição (CPP, art.
626); b) sucessivamente ao pedido, seja acolhida a inicial para que seja efetivada a revisão
criminal, haja vista que os fatos e fundamentos jurídicos do r. acórdão condenatório não se
mostram conforme a evidência dos autos (CPP, art. 621, I), do que decorre não existir prova
suficiente para a condenação no delito de que trata o art. 296, CE (Lei n. 4.737/1965), bem como
proferir novo julgamento pela sua absolvição (CPP, art. 626); c) sem prejuízo aos pedidos
anteriores, seja efetivada a revisão criminal para que seja proferido novo julgamento pela sua
absolvição (CPP, art. 621, I, c/c art. 626), considerando, como razões adicionais e sucessivas, a
arguição de circunstâncias da parcialidade superveniente da testemunha Guilherme Henrique

Num. 44789832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
Lehn Manini (CPP, art. 214); e d) seja efetivada a revisão criminal, para que seja proferido novo
julgamento pela sua absolvição dada a nulidade absoluta da prisão para averiguações e nulidade
ab initio do Processo Penal Eleitoral (CPP, art. 626).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido inicial,
asseverando que que os argumentos trazidos pelo requerente reproduzem, em essência, aqueles
que já foram examinados tanto pelo juízo sentenciante quanto por este Tribunal Regional Eleitoral
nos autos do recurso criminal.
O requerente juntou petição (ID 44737232), com pedido liminar, requerendo a suspensão do
processo de execução criminal, no estágio em que se encontra, até final do julgamento da
Revisão Criminal. Subsidiariamente requereu o deferimento do pedido de depósito do valor da
prestação pecuniária imposta.
Em decisão proferida no ID 44737922 o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução foi
indeferido, bem como o pedido subsidiário de depósito do valor da prestação pecuniária imposta.
Intimado o requerente apresentou petição requerendo a correção de erro material na referida
decisão (ID 44740598), o qual foi indeferido (ID 44742189).
JOEL MARCOS FACCIN juntou nova manifestação requerendo o prosseguimento da Revisão
Criminal (ID 44749857).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é corrigir erro judiciário
constatado após a condenação definitiva, somente admitida nas hipóteses taxativas a que alude o
art. 621 do CPP:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da

Num. 44789832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
pena.

O processamento do presente feito deve observar os artigos 101 e 102 do Regimento Interno
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que assim determinam:
Art. 101. A revisão criminal será admitida nos casos previstos em lei, cabendo ao
Tribunal o reexame de seus próprios julgados e dos de Juízes Eleitorais.
§ 1º Não será admitida a revisão conjunta dos processos, salvo em caso de
conexão.
§ 2º Sempre que houver mais de um pedido de revisão do mesmo réu, todos serão
distribuídos ao mesmo Relator, que mandará reuni-los em um só processo.
Art. 102 O pedido de revisão criminal, instruído com a prova do trânsito em julgado,
será distribuído, quando possível, a um Relator que não haja participado do
julgamento objeto da revisão.
§ 1º Conclusos os autos, o Relator poderá determinar diligências, assim como o
apensamento dos autos originais, se desse fato não advier dificuldade à normal
execução da sentença.
§ 2º O pedido de revisão será indeferido liminarmente, quando a petição inicial não
estiver devidamente instruída.
§ 3º Se o requerimento não for indeferido liminarmente, abrir-se-á vista dos autos ao
Procurador Regional Eleitoral, que emitirá parecer no prazo de 10 (dez) dias. Em
seguida, serão examinados os autos, sucessivamente, pelo Relator e Revisor, em
igual prazo, após o que será o processo levado a julgamento.

O requerente pugna inicialmente pela busca de novas provas. No mérito, por meio deste pleito
revisional, requer: (i) a declaração de nulidade processual, com fundamento na prisão
supostamente ilegal do eleitor JOEL sem mandado judicial no dia da eleição; e (ii) a absolvição
do Requerente, sob a alegação de que a condenação foi contrária às provas dos autos e merece
ser revista diante da inexistência do crime tipificado no art. 296 do CP; e sucessivamente, que
não existem provas suficientes para a condenação.

I.a. Pedido de busca de prova nova
O requerente pugna pela busca de novas provas, requerendo de forma genérica a produção de
provas admitidas em Direito, a oitiva das testemunhas dos fatos e arroladas nos autos
subjacentes, e a indicação de outras, se necessário.

Num. 44789832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
O pedido não merece deferimento.
Guilherme de Souza Nucci nos comentários ao art. 621 do CPP ensina que a prova nova pode
ser introduzida diretamente nos autos da revisão criminal - quando se tratar de documento novo,
por exemplo - como pode ser alcançada por meio do procedimento próprio, denominado
justificação, que é uma medida cautelar, voltada à preparação de futura ação penal ou de
julgamento. Asseverando que desenvolve-se a justificação perante o juiz da condenação, como
preceituado pelo art. 381, § 5.º do Código de Processo Civil de 2015 ( NUCCI, Guilherme de
Souza. Código de Processo Penal Comentado. 23 ed. Rio de Janeiro. Forense, p. 1213) .
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que a revisão criminal não é a via processual
adequada para decisões que dependam de dilação probatória:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 621 DO
CPP. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CARTÓRIO. INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o art. 621 do Código de Processo Penal dispõe que a
revisão dos processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a
sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de
que: A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para
que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a
condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de
convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando
surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou
autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n.
2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
3. No caso, a Corte Local concluiu que a defesa buscou a revisão do julgado já
transitado em julgado, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça
que se possa entender como infringente da legislação penal ou divergente da prova
dos autos.
4. Não constatado constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte estadual
no sentido de que a "declaração assinada pela vítima, com firma reconhecida, e ata
notarial declaratória da genitora daquela, não se prestam a instruir, sem o
necessário procedimento de justificação, o pedido de revisão criminal", porquanto
encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça de que A nova prova

Num. 44789832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do
procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a declaração da
vítima constante de escritura pública firmada perante tabelião.
5. Por fim, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame
de todo o conjunto probatório, em sede de apelação criminal (já transitada em
julgado), sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva, demandaria
necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o que se
mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de
elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para
decisões que dependam de dilação probatória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.025.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHA. RETRATAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL QUE FUNDAMENTOU ÉDITO CONDENATÓRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na existência
de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório (art.
621, inciso III, do CPP), estas devem ser previamente produzidas sob o manto
do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação
criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição, nos termos do
artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
conforme o disposto no artigo 3º do CPP.
Precedentes.
2. O pedido revisional fundado na existência de provas novas demanda, conforme
magistério de Júlio Fabbrini Mirabete, a apresentação de "elementos probatórios
que desfaçam o fundamento da condenação, como, por exemplo, a retratação da
vítima" (Processo Penal, 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 724).
3. In casu, a defesa apresentou pedido de justificação criminal com o escopo de
instruir ação revisional tendo em vista a possível alteração dos depoimentos das
testemunhas Ricardo e Leandro.
Contudo, cuida de prova testemunhal já produzida no bojo da ação penal transitada
em julgado, cujo depoimento reforçou o édito condenatório 4. O constrangimento
ilegal não se evidencia com o indeferimento prima facie do pedido de justificação
criminal, pois não se trata de prova nova superveniente à condenação apta a
fundamentar pedido reviosional nos termos do art. 621, III, do CPP.

Num. 44789832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
5. Não há olvidar que a testemunha, ao contrário da vítima, presta compromisso de
dizer a verdade, nos termos do art. 203 do CPP, sob pena de incorrer em crime de
falso testemunho, tipificado no art. 342 do CP.
6. Ordem denegada.
(STJ HC n. 140.618/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
2/8/2011, DJe de 29/8/2011.)

Assim, indefere-se o pedido de produção de provas.

I.b. Nulidade absoluta do processo em decorrência da prisão ilegal do eleitor Joel sem
mandado judicial no dia das eleições
O requerente defende a nulidade absoluta ab initio do processo em decorrência da prisão ilegal
do eleitor sem mandado judicial no dia das eleições.
Assevera que a presença da Polícia Militar no local de votação em Presidente Castelo
Branco/PR, durante o 1º turno das eleições de 2022, ocorreu a pedido do fiscal Guilherme
Henrique Lehn Manini. Mesmo sem constatar anormalidades ou mandado judicial, o policial
conduziu Joel, primeiramente ao Destacamento Policial do município e depois à Delegacia de
Nova Esperança para averiguações. Argui que essa ação é considerada ilegal e inconstitucional,
caracterizando uma prisão para averiguações sem flagrante ou justificativa, violando o art. 236 do
CE e o art. 5º, LXI, da CF.
A alegação não merece acolhimento, eis que a nulidade da prisão foi arguida pelo requerente na
resposta à acusação, tendo sido afastada pelo juízo de origem em decisão proferida antes da
sentença, nos seguintes termos (ID 44702103 p.50):
"(...) No tocante à alegada nulidade da prisão, pelos elementos colacionados aos
autos, em especial Boletim de Ocorrências, o Denunciado foi detido quando
promovia algazarra no interior de local de votação, atrapalhando os trabalhos
eleitorais, estando, portanto, em estado de flagrância, a teor do disposto no artigo
302, do Código de Processo Civil, autorizando a sua detenção, na forma do artigo
236, do Código Eleitoral.
Noutro prisma, a conduta típica imputada ao denunciado prevê pena de até dois
meses de detenção e multa. Ante a pena em abstrato prevista, aplicam-se as
normas da Lei nº 9099/95 ao caso em concreto, sendo que a Autoridade Policial
diligenciou no sentido de colher as declarações do denunciado com a intimação para
comparecer a audiência de transação penal, na forma do artigo 59, da citada Lei,
observado inclusive o seu parágrafo único, que estabelece que não será lavrado o
flagrante.

Num. 44789832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
Portanto, desnecessária a apresentação do denunciado ao juiz eleitoral, na medida
em que somente foram realizados atos necessários para a formalização da notícia
crime e tomada das declarações e compromisso de comparecimento á audiência de
transação penal.
De outro lado, verifica-se, da leitura do Boletim de Ocorrências e do Termo de
Declarações que o denunciado não se apresentou ou apresentou identificação
profissional como advogado, omissão esta que dispensa a exigência da
comunicação à OAB e respectivo comparecimento do representante para
acompanhar o ato (...)."

Eventual discordância a respeito do não acolhimento da tese de nulidade da prisão do
requerente, deveria ter sido alegada no curso da ação penal, no momento oportuno, por meio do
recurso cabível.
No caso, em consulta aos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600074-64.2022.6.16.0071 verifica-
se que o requerente não se insurgiu contra o Acórdão, não tendo apresentado nenhum recurso
que pudesse, em tese, modificar a decisão condenatória. Diante disso, não é cabível pela via ora
eleita a revisão de matéria atingida pela preclusão.
Além disso, na petição inicial desta ação revisional não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido
pelo requerente em virtude da prisão.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que há preclusão da alegação de nulidade por não ter
sido suscitada no momento oportuno e que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração
do prejuízo para serem reconhecidas e também são sujeitas à preclusão. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADE. PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula
n. 568/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser
utilizada como uma segunda apelação para rediscutir amplamente o resultado do
julgamento, e se há preclusão da alegação de nulidade por não ter sido suscitada no
momento oportuno, além da necessidade de demonstração do prejuízo sofrido pelo
recorrente.
III. Razões de decidir

Num. 44789832 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para
rediscutir amplamente o resultado do julgamento, sendo medida excepcional
apenas quando demonstrado erro evidente cometido pelo Judiciário.
4. Há preclusão da alegação de nulidade por não ter sido suscitada no
momento oportuno, conforme entendimento jurisprudencial de que mesmo as
nulidades absolutas exigem demonstração do prejuízo para serem
reconhecidas e também são sujeitas à preclusão.
5. A ausência de demonstração do prejuízo sofrido pelo recorrente impede o
reconhecimento da nulidade, conforme jurisprudência que exige a
comprovação do efetivo prejuízo para declarar nulidade no processo penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma
segunda apelação para rediscutir amplamente o resultado do julgamento. 2. Mesmo
as nulidades absolutas exigem demonstração do prejuízo para serem
reconhecidas e são sujeitas à preclusão quando não arguidas oportunamente".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 563; CPP, art. 654, §
2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.682.747/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
18.02.2025; STJ, AgRg nos EREsp 1.943.559/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, RvCr 5.563/DF, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
21.05.2021.
(AgRg no AREsp n. 2.811.839/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade processual arguida pelo Requerente.

I.c. Pleito absolutório
No mérito, o Requerente pugna por sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 296 do
Código Eleitoral (promover desordem nos trabalhos eleitorais), sob a alegação, em síntese, de
que a condenação foi contrária às provas dos autos e merece ser revista diante da inexistência do
crime tipificado no art. 296 do CE. Sucessivamente, alega que não existem provas suficientes

Num. 44789832 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
para a condenação.
Quanto aos fatos, consta da sentença que no dia 02 de outubro de 2022, entre as 10h00 e 11h00,
no Colégio Estadual Maria Carmella Neves de Souza, localizado na Rua Vereador Nelson Faccin,
nº 379, na cidade de Presidente Castelo Branco/PR, o denunciado JOEL MARCOS FACCIN, de
forma consciente e voluntária, promoveu desordem, prejudicando os trabalhos eleitorais que
ocorriam naquela localidade, consistente em fazer barulhos - falando alto -, causando algazarra
no local de votação. Mesmo após reiteradas solicitações do fiscal Guilherme Henrique Lehn
Manini e da presidente de seção Angélica Patrícia Pavin para que cessasse suas condutas, o
denunciado as manteve, havendo também o reclamo dos fiscais Laisla Alves Carvalho, Débora
Braga Michalski da Silva e Patrick Da Silva Mareschalski, contudo, a perturbação só cessou com
a chegada da polícia militar. Na ocasião, o denunciado encontrava-se na condição de delegado
do partido PSD.
O art. 296 do Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:
Pena - detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.

A defesa do requerente alega inicialmente que a condenação foi contrária às provas dos autos
diante da inexistência do crime. Na sequência, argui que não existem provas suficientes para a
sua condenação. Para embasar essas afirmações, cita trechos das oitivas realizadas em juízo
das testemunhas compromissadas Angélica Patrícia Pavim (ID 44702105), Guilherme Henrique
Lehn Manini (ID 44702116), Laisla Alves Carvalho (ID 44702106), Débora Braga Michalski da
Silva (ID 44702107), Patrick da Silva Mareschalsk (ID 44702111), Adelcio João Pacola (ID
44702112), Osmar Paganelli (ID 44702113), Michel Fugi Barris (ID 44702114) e Felipe Augusto
da Silva Guarnieri (ID 44702115).
Assevera que não há nenhuma prova de que JOEL produziu falar alto, em tom elevado, nos
termos do r. Acórdão, acima de seu tom de voz naturalmente grave. Defende que era mister ter
sido realizada gravação seguida de perícia, o que não houve na instrução, nem pedido da
acusação.
Argui que não houve nenhum distúrbio, impacto ou prejuízo aos trabalhos eleitorais (local, seção
de votação), conforme os testemunhos uníssonos de Angélica, presidente da 75ª seção,
Guilherme, Patrick e Osmar.
Afirma que não é verdade que a Polícia Militar cessou alguma desordem, ou adotou alguma
medida para restabelecer a ordem, conforme os firmes testemunhos dos policiais militares Michel
e Guarnieri.
Com efeito, as alegações não merecem acolhimento, eis que na sentença condenatória foram
analisados os referidos testemunhos na íntegra e não somente trechos. Dessa forma, tem-se que
a análise de tão somente trechos dos depoimentos das testemunhas trazidos na petição inicial
desta revisão criminal não é suficiente para demonstrar que a condenação foi contrária aos

Num. 44789832 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
elementos de convicção dos autos, como pretende o requerente.
É preciso destacar que além da oitiva das testemunhas, consta como prova dos autos a ata da
mesa receptora da 75ª Seção, na qual foi registrado às 9:53 horas que "Delegado Joel partido
PSD delegado de partido está causando tumulto na seção. Foi solicitado ser retirado". Confira-se:

Para melhor compreensão do conjunto probatório dos autos, colaciona-se trecho da sentença na
qual o juízo de origem transcreveu os depoimentos das testemunhas e também o interrogatório
do requerente na íntegra:
"(...) Foi produzida nos autos, além de provas documentais, prova oral consistente
na realização de audiência de instrução e julgamento, sendo inquiridas as
testemunhas e tomado o depoimento pessoal do acusado, os quais relataram o
seguinte:
Guilherme Henrique Lehn Manini - Testemunha do Autor: Relatou que conhece

Num. 44789832 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
o réu somente pela situação que ocorreu. Confirmou que era fiscal na eleição
daquele ano, mencionou que estagiou no eleitoral no ano de 2012, então sempre é
convidado a ser fiscal do Juízo pelo Adelcio. Questionado quanto a ocorrência do
fato, relatou que foi no primeiro turno. Menciona que em Nova Esperança era a
primeira eleição com biometria e estava tendo muito problema nas urnas, fora a
tensão devido a polarização Bolsanaro e Lula, para quem estava na ponta da lança
como fiscal estava bem nítido isso e muito tenso. Complementa que fora isso, a
eleição mudou também a questão do voto, digitava o número e demorava um pouco
para aparecer a foto do candidato. Desenhando o mapa da escola em uma folha em
branco, explicou que da entrada de um dos blocos já entrava para as salas; que no
meio era um pátio, do outro lado outras salas. Relatou que sempre antes do inicio
das eleições é realizada uma reunião com os fiscais e delegados, onde é falado "os
fiscais, por favor, sentados dentro das salas, não abordando o eleitor, o delegado
também, fazendo a função que é a função dele vistoriar os demais partidos, e ficar
sem abordar as pessoas, não para não se comprimentar, mas para não parar a
pessoa e conversar". Menciona que devido a todas situações, em uma das salas a
fila estava enorme, a da outra também estava enorme e foi jogada para o meio, e
assim como as demais. Quando então a testemunha verificando que já tinha
pedido várias vezes para o Sr. Joel parar de abordar as pessoas, e os demais
fiscais também. Na primeira situação que foi pedido, e os demais fiscais também,
relata que ele estava acompanhado de um rapaz magro, perguntou se estava "tudo
bem, tudo certo", o rapaz sem identificação, o Sr. Joel estava identificado como
Delegado, ele perguntou se já tinha votado o Sr. Joel respondeu que era delegado,
o rapaz ao lado foi perguntado o "Sr é delegado também", o rapaz respondeu não,
então foi solicitado para o Sr votar e sair do colégio. Mencionou que o rapaz assim o
fez e não o viu mais, no entanto relata que o Sr. Joel continuou parando as
pessoas, comprimentando e conversando. Relata que foi solicitado umas 03
(três) ou quatro vezes, para o Sr. Joel se retirar. Que após essa situação o Sr.
Joel retornou e ele foi acompanhando, ao se aproximar, o Sr. Joel que tem uma voz
chamativa, grave, na frente da seção virou e falou "Eu sei quem foi o filho da puta
que te mandou aqui", mencionou a testemunha que acredita que não era uma
conotação em relação aos demais fiscais, acredita que era uma conotação politica,
de alguém de outro partido ter mandando ele, mas confirma que não foi isso.
Menciona que com os demais delegados não teve problema algum, e mais
uma vez solicitou ao Sr. Joel que não continuasse abordando as pessoas,
informando que no ponto em que ele estava era o ponto de encontro de mais
filas. Discorre que o Sr. Joel lhe respondeu "não, eu sou cidadão, eu sou delegado
de partido e vou exercer meu direito" sendo respondido pela testemunha "tudo bem
então, o Sr entre na fila", e naquele apertume ele foi entrando na frente da seção
74/75. Menciona que ante as reclamações repassou ao Everaldo da Justiça
Eleitoral, o qual repassou a situação ao Dr. Arthur, cuja a orientação foi de que se
tivesse problema, era para pedir para se retirar e se precisasse pedisse ajuda, tendo
a testemunha informado que iria conversar novamente com o Sr. Joel mais uma vez.
A testemunha relata que estava em uma salinha falando com o Everaldo e quando
saiu dessa sala, vieram outros fiscais informando que a presidente de sala da Seção
75 havia relatado em ata que o Sr. Joel estava causando tumulto, foi então quando

Num. 44789832 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
ele falou que seria necessário chamar ajuda. Menciona que quando saiu para
chamar a polícia, não tendo a localizado, voltou para a mesma sala e novamente
ligou para o Everaldo. Enquanto isso o Sr. Joel continuou conversando com as
pessoas ali na fila, no entanto não se envolveu mais com ele e foi resolver outras
pendências. Descreve que enquanto isso havia um pedido da presidente do PSD da
Cidade de Presidente Castelo Branco, falando que todos os fiscais e delegados com
a sigla PSD no crachá não poderiam estar ali. A orientação foi que a presidente
dirigisse o pedido ao Juiz Eleitoral, tendo ela retornado de Nova Esperança com um
documento e pediu para a testemunha protocolar, tendo protocolado com o Adelcio
pedindo para todo mundo com essa identificação do PSD ser retirado. Menciona que
ao mesmo tempo, a polícia chegou e conduziu o Sr. Joel. Relata apenas deu seus
dados para confecção do boletim de ocorrência, diz não ter conhecimento do teor do
boletim, e foi fazer a sua parte. Pelo policial foi solicitado a ata para a presidente da
Seção para confeccionar o BO, tendo sido dada a autorização pela presidente para
o policial adentrar na seção. Menciona que isso ocorreu no período da manhã.
Relata que após ter ido almoçar, retornou e o Sr. Joel se encontrava lá novamente.
Descreve que não interveio e continuou fazendo suas funções, foi então que
encontrou a outra fiscal, a qual parecia um pouco assustada, tendo falado para a
testemunha que o Sr. Joel tentou filmar, algo nesse sentido. Relata que ao sair da
sala o réu o encontrou no corredor e perguntou alguma coisa, tendo a testemunha
pedido desculpas caso tinha o incomodado, mas que naquele momento não dava
para ficar daquela forma, estava muito tumulto, e que sendo delegado poderia fazer
sua função sem problema, sendo solicitado a retirada do crachá do PSD que ele
tinha, o informando que segundo a ordem do juiz eleitoral ele poderia voltar como
delegado desde que com outro crachá. Ao ser questionado quanto a situação onde
o Sr. joel falou quem seria o "filho da puta que chamou o Sr.", se o tom de voz dele
era alto capaz de gerar perturbação na ordem local, respondeu que acredita que
sim, pois as pessoas a volta parou para olhar. Descreve que saiu para almoçar
próximo ao 12h00, por aproximadamente 40 minutos. Questionado se em algum
momento o Sr. Joel o desrespeitou, a testemunha informou que acredita que sim,
quando ao solicitar que se retirasse do local na última vez que pediu, ele respondeu
"não há homem que me tire daqui" e diante disso não teve mais contato com o réu.
Respondeu que a função de delegado de partido, por seu conhecimento, é
verificar as questões de cadastro e duplicidade de eleitor, fiscalizar os demais
fiscais e delegados, observar a ordem, mas não é abordar pessoas. Diz não ter
conhecimento se é vedado ao delegado entrar em algum lugar, confirmando que ele
não foi impedido de entrar em lugar nenhum, e também não tem conhecimento se
ele entrou em algum lugar proibido. Relata que também não tem conhecimento se
ele praticou boa de urna, questionado se praticou o desacato a alguém da justiça
eleitoral e informou não saber o que seria desacato no âmbito eleitoral por não ser
sua área. Questionado se chegou a uns 2 metros, em direção ao réu e olhando para
ele, voltou e foi atender alguma coisa, respondeu não se recordar. Relatado pelo réu
a ocorrência dos fatos da situação, a testemunha informou estar diferente de sua
versão. Questionado quando ocorreu a primeira conversa, confirmou que foi quando
estava com o rapaz magro na fila. Respondeu que não deu prisão em flagrante,
relatou que é muito de conversar, e por isso foi buscar orientação junto ao
Juiz eleitoral, e que por outras vezes já havia solicitado que não poderia ficar

Num. 44789832 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
ali. Diz não se recordar se foi solicitado pelo Sr. Joel em fazer registro da situação
em ata. Relata que não esteve na delegacia por ocasião da prisão. Confirma que
não foi identificado a pessoa quando o sr. Joel disse "aquele filho da puta",
questionado se não foi dito "filho da mãe", respondeu a testemunha que não.
Questionado se sentiu ofendido pela parte, respondeu que não, acredita que ele
estava fazendo o serviço dele como fiscal do Juízo e o Sr. Joel o dele. Questionado
se a situação do sr. Joel ensejou algum atraso na votação, não soube informar.
Complementou a testemunha ao final, que chegou um documento de que o Sr. Joel
não estava habilitado como delegado do partido. Questionado por este juízo,
constatou-se que a testemunha estava como representante do juízo, tendo
informado que a primeira abordagem foi por iniciativa própria vendo a conduta do
réu, igual fez com todos os demais que verificou na mesma situação. Relatou que ao
entrar em contato como Dr. Arthur a orientação recebida foi de que era para ser
retirado do local. Confirmou ainda que o registro da ata se refere ao tumulto da fila.
Angelica Patrícia Pavin - Testemunha do autor: Inquirida informou conhecer Joel
Faccin e não ter vínculo de parentesco com o mesmo. Confirmou que foi convocada
na eleição de 2022, tendo sido Presidente de sessão. Relatou que na sessão em
que trabalhou tem muita demanda de idoso e no momento que ocorreu o fato, não
prestou atenção lá fora, pois estava em atendimento aos eleitores. Teve
conhecimento do fato pelo pessoal que estava lá fora, pelos populares. Menciona
que teve conhecimento somente após finalizar as eleições, onde os populares
mencionaram que teve ocorrência de desacato. Sem saber informar que tipo de
desacato ocorreu. Relatou não ter conhecimento de quantas pessoas esperavam na
fila, pois atendia dentro da sala, também informou não conhecer o fiscal Guilherme
Manini. Relatou que não conversou com os outros fiscais (Débora, Patrik e Laisla).
Relata que trabalhou no dia como Presidente na Seção 75, que ouviu som alto de
pessoas conversando, mas que não ouviu briga. Menciona que não houve
paralisação da cabine, tendo sido a votação constante. Ao ser questionada se o Sr.
Joel atrapalhou a votação na sessão dela, a mesma informou que somente viu o
Joel na hora da votação, lá fora não sabe descrever o que ocorreu, confirmou ter lhe
visto apenas única e exclusivamente na hora da votação. Confirmou que as
anotações realizadas em ATA foi anotado por ela a próprio punho, sem que
ninguém o ditasse.
Laisla Alves Carvalho - Testemunha do autor: Relatou conhecer o Sr. Joel
Marcos Faccin, não tendo nada contra a pessoa do denunciado, prestando
compromisso de dizer somente a verdade. Confirmou que trabalhou nas eleições de
2022 como fiscal. Quanto ao episódio ocorrido relatou que eram em quatro fiscais,
sendo combinado que ela e o Guilherme cuidariam de um pavilhão e a Débora e
Patrick de outro. Relata que teve, não se lembra se uma secretária ou mesária, que
chamou o Guilherme e depois o Guilherme a chamou, tendo sido falado que Sr. Joel
estava de frente para a fila e o presidente solicitou que ele se retirasse. Tendo o réu
mencionado que estavam cerceando o direito dele de votar, e então a
tesmunha pediu para o Guilherme já deixá-lo votar para que ele pudesse voltar
a andar por que estava como delegado de partido naquele dia, foi então que
entrou com o réu na sala ele votou e já saiu. Relata que ao saírem a polícia já

Num. 44789832 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
estava lá fora e ele foi para a polícia. Confirma que não soube de outros episódios
do réu antes de sua intervenção. Informou que o réu estava de frente para a fila,
quando questionado porque ele estava lá parado, por ser delegado, tendo ele
respondido que estava ali para votar. Após ele conversar com o Guilherme o réu
mencionou que ele estava cerceando o direito dele de votar, foi quando a
testemunha mencionou para deixar ele votar, que dai ele não teria mais motivo para
ficar ali parado na fila e poderia voltar a andar pelo colégio. Reafirmou que ele só
não poderia ficar de frente para a fila, mas não foi impedido de votar. Relata que foi
falado pelo réu em voz alta. Menciona que os problemas referiam-se apenas ao
número de pessoas na fila, mas nada ocasionado em circunstâncias como a
relatada com o Sr. Joel. Questionada se houve atraso na fila pela atitude do réu,
respondeu que gerou um pouco de confusão por ele estar falando alto e quem
informou que estava gerando o incômodo foi o presidente da seção, pois a
testemunha estava voltando para fazer a troca dos lados com a Débora.
Menciona que não teve conhecimento de outras intervenções do fiscal Guilherme,
tendo conversado com ele sobre o fato depois sobre o que tinha ocorrido e
perguntado quem teria chamado a polícia, sendo informado que foi ele mesmo, e
após voltaram a fiscalizar a fila. Confirmou que não houve confusão antes do caso
do Sr. Joel, durante toda a votação a unica confusão foi somente o caso dele.
Confirmou que não foi desacatada pelo réu, com relação a voz ele estava falando
alto. Menciona que ante a situação a fila de votação teve que parar de seguir,
voltando ao andamento após a ter o réu votado. Não soube informar se isso foi
registrado em ata, tendo a presidente conhecimento pois estava lá. Relata que a fila
estava junta, não possuindo marcas no chão de espaçamento. No momento em que
a testemunha chegou, o réu informou que estava na fila, tendo acompanhado o réu
dentro da sala para votação, e depois ele saiu na frente e ela logo atrás, e a polícia
estava lhe aguardando. Na hora em que o réu saiu da sala, saiu em silêncio. Foi
chamada por que ele estava causando tumulto na fila. Relatou que estava como
representante da justiça eleitoral, não soube dizer se a pessoa que estava ali era a
presidente da seção, disse que ao ser chamada o réu já estava lá, relatando que
não havia ninguém a frente ou atrás dele, que ele estava fora da fila. Que os
policiais o conduziram não tendo a testemunha acompanhado, informando que até
onde se lembra o réu não saiu algemado.
Debora Braga Michalski - Testemunha do autor: relatou conhecer o denunciado
de vista da cidade. Confirmou ter sido convocada para atuar na eleição de 2022. E
relatou quanto ao episódio que estava trabalhando como Fiscal do Juízo no primeiro
turno das eleições. Descreveu que a escola tinha dois pavilhões e ela e outra fiscal
estavam no pavilhão de cima, quando um dos meninos foram informá-las que tinha
uma pessoa dando trabalho na fila; menciona que no fórum eleitoral, a orientação
era de que deveriam ligar pra o Adelcio ou Everaldo pra verificar o que fazer. E aí,
no momento foi orientado chamar a viatura de polícia, relatou que o que teve
conhecimento foi de uma pessoa estava tumultuando a fila, e as pessoas relataram
que tinha ali, uma pessoa na fila, que estava falando alto e tumultuando e os outros
eleitores começaram a reclamar e pediam para que eles fizessem alguma coisa.
Mencionou que não chegou a presenciar o momento em que falava alto, pois ele
estava no pavilhão de cima. Quando chegou no local, a polícia já estava conduzindo

Num. 44789832 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
o Senhor Joel. Respondeu que a condução da policia se deu na normalidade, ele a
frente e os policiais atrás, até achou que o Sr. Joel estava indo embora e depois o
Doutor chegou para conversar com ela e os demais estagiários informou que ele
estava sendo conduzido para delegacia. Quando questionada se haviam muitos
eleitores aguardando para votar, informou que sim, pois estavam com um problema
na queda de energia e ficou um pouco tumultuado com relação aos eleitores. Ao ser
questionada se conhecia Guilherme Marini, informou que só teve contato no dia da
eleição. Relatou que não se lembra ao certo o que foi falado por ele, apenas que
deu a orientação para que o Guilherme ligasse no fórum eleitoral para verificar com
o Adelcio o que deveria ser feito. Ao ser questionada se o Sr. Joel estava na seção
em que vota, respondeu, não, não sei, não sei recordar lembro que, vagamente era
a Seção 73 ou 74. Mas não soube informar se era a sessão em que ele vota.
Confirmou que chegou somente no momento em que seu Joel estava sendo
conduzido pelo policial. Quando questionada se no momento em que estava na
sessão do acusado, se viu ele provocar algum tumulto, a mesma respondeu que
não, porque não estava lá no momento do ocorrido. Confirmou não ter sido
desacatada pelo Sr. Joel em nenhum momento. Questionada se presenciou alguma
algazarra por parte do acusado, respondeu que não, apenas quando o Senhor Joel
retornou na escola, enquanto ela estava conversando com um dos advogados da
prefeitura, Senhor Iago, por que deu uns probleminhas com os fiscais que não
estavam autorizados e foi pedido para que fizesse a retirada, algo desse tipo, e
o Senhor Joel chegou, enquanto ela estava conversando, filmando ela e o
advogado. Ao ser questionada o que o doutor Iago fazia lá, informou que ele estava
acompanhando os fiscais. Questionada se o advogado estava ali como presidente
ou advogado, informou que entraram primeiro os fiscais de partido e depois os
delegados de partido. E o Doutor Iago veio com um documento, que inclusive está
com o Adelcio, informando que os fiscais que estavam ali estavam sim com
autorização para estar, os que haviam sido retirados pelos fiscais, e foi nesse
momento que estava conversando com Iago lá fora. Ao ser questionado se a justiça
eleitoral fez treinamento com as funções de delegado, onde ele poderia estar, o que
ele deveria fazer? Respondeu que sim, foi feito. Descrevendo ainda que o
delegado, a função dele era andar, transitar, e o fiscal de partido não, ele tinha
que ficar dentro da sala. O delegado pode transitar, mas não pode permanecer
conversando com alguém ali na fila. Questionada se o Doutor Iago permaneceu
no colégio, informou que o único momento em que ele foi lá foi para avisar quanto
aos fiscais, relatou que no momento em que conversava com ela, o mesmo estava
sozinho. Questionada em relação ao problema dos fiscais, informou que tinham 2
(dois) partidos que estavam dentro da sala e que um desses partidos não estava
autorizados a estar lá, aí foi uma pessoa lá que era representante do partido e pediu
para que fosse retirado todos aqueles que não estivessem autorizados. Menciona
que quando passou em cada sessão e retirou eles, depois o Doutor Iago foi lá e
falou que eles estavam sim autorizados, com essa autorização em mãos e o
documento de autorização, foi quando teve que ligar novamente no fórum eleitoral.
A orientação dada pelo Everaldo, foi que não era para colocar mais ninguém porque
tem que ter esse documento verificado. Foi então que ficou apenas um fiscal de
partido dentro da seção. Relatou que a falta de atualização era somente em relação
aos fiscais. Menciona que a situação aqui, não estava presente, apenas foi

Num. 44789832 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
comunicada do ocorrido porque, como na época, era estagiária do fórum eleitoral, e
todo mundo vinha e perguntava, o que deveria ser feito, e confirmou que a
orientação que foi repassada, que era para ligar no fórum litoral, falar com Adelcio.
Patrick da Silva Mareschalski - Testemunha do autor: relatou conhecer o réu
apenas de vista e não ter constrangimento em depor na frente dele. Descreveu que
trabalhou como auxiliar da justiça, que ele e a Débora estavam trabalhando no
pavilhão de cima, mas o fato ocorreu no pavilhão de baixo. Disse que não
presenciou o fato, apenas o momento em que o outro fiscal da justiça disse que a
orientação seria para que a polícia fosse até o local, daí ele saiu do colégio, não
achou os policiais, voltou e informou que então tinha achado ninguém, daí voltou
para fora foi então que encontrou os policiais e pediu para que fossem até o local e
pediu para retirar o Sr. Joel do Local de Votação. O Guilherme foi quem solicitou que
a testemunha chamasse os policiais, não tendo conversado sobre o assunto,
apenas que os eleitores e alguém da sala de votação estariam ali reclamando com o
Sr. Joel. Acredita que o Guilherme tinha ido lá conversar com o Sr. Joel, foi então
que veio depois e solicitou a testemunha para chamar os policiais. Menciona que
não se recorda se tinha muitas pessoas, ou idosos aguardando ali no momento.
Relata que não conhecia a pessoa do Sr. Guilherme nem do Dr. Joel. Relatou que
não falou com os demais fiscais sobre os fatos. Mencionou que em nenhum
momento foi desacatado pelo Joel, que presenciou ele conversando alto,
fazendo algazarra, na fila com os fiscais, não tendo presenciado antes algum
momento com ele. Confirmou saber o significado de algazarra, como sendo
bagunça, e que Joel estava gesticulando e falando um pouco alto com os
fiscais. Disse não se recordar se a votação foi interrompida, mas durante o
período do episódio acredita que sim. Confirmou que a decisão de retirar Joel da
fila foi lhe repassada por Guilherme após a orientação do Cartório Eleitoral,
provavelmente ordem do Juiz. Definiu conversar alto com tom de voz alto, não é
gritar. Disse não se recordar de alguma palavra dita pelo Sr. Joel, vez que na
ocasião não chegou muito próximo.
Felipe Augusto da Silva Guarnieri - Testemunha do réu: Relatou não conhecer o
Sr. Joel, somente da ocorrência do caso. Inquirido quanto ao crime cometido pelo sr
Joel, a testemunha informou que foi tumulto na via eleitoral, e por isso, ele foi
entregue na delegacia. Relatou que na ocorrência, o fiscal Guilherme solicitou a
presença da polícia militar a pedido da Angélica que era a presidente, a polícia
militar se deslocou até o local da ocorrência e os fiscais informaram o ocorrido. O sr.
Joel foi encaminhado a delegacia, sendo feito contato com todos os oficiais
hierárquicos daquela situação, que informaram que o Dr. Arthur, juiz responsável,
mandou que fosse entregue à polícia civil. Confirmou que o Guilherme informou que
foi a pedido da Angelica a solicitação da polícia. Ao chegar no local se deparou com
o pessoal no local movimentando que o sr joel estava causando a situação, e ele
mesmo falou que se ele estava causando "me leve preso, me algeme", tendo a
testemunha informado ao mesmo que não era o caso. Na condução dele até a
delegacia ele questionou que "agora estava sendo preso se ele era bandido", sendo
informado que não, que apenas estava cumprindo protocolo eleitoral. Relatou a
testemunha que quem está ali trabalhando na eleição, tem poder de polícia,

Num. 44789832 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
cabendo aos policiais apenas a cumprir a ordem de encaminhar e entregar na
delegacia. Relata que ao adentrar no colégio entrou e foi para o fundo direto ao Sr.
Joel. Questionado pelo acusado se o conhecia ele informou que não o conhece, que
foram os fiscais que indicaram quem era a pessoa. Relata que ficou nem 10 (dez)
minutos conversando com o Sr Joel e após já foi conduzido, no momento estava
entrando em contato com os fiscais da polícia sobre como proceder, pois no Paraná
todo foi o único caso que aconteceu. Quando questionado se ao chegar lá já havia
cessado o tumulto, a testemunha informou que sim, que quando chegou apenas o
conduziu e ele aceitou acompanhar. Relatou que o Sr Guilherme e todos os
fiscais informaram que o Sr. Joel estava causando tumulto fazendo barulho, e
todos tiveram interesse de representar, tendo inclusive isso sido relatado na
ata eleitoral, que ele estava reincidente e já haviam pedido diversas vezes para
ele se acalmar. Confirmou que ele estava um pouco mais alterado, acredita que
pela situação, dizia "se eu sou vagabundo, me prende", e a testemunha dizia que
não precisava disso. Quanto ao tom de voz relatou que não foi elevado, apenas
alterado, e isso chamou atenção dos demais ao redor.
Michel Fugi Barris - Testemunha do Réu: Confirmou conhecer o réu apenas da
ocorrência, que teve conhecimento de ser o Joel advogado por ter sido informado
pelo advogado dele no dia. Relatou que ao chegar no colégio foi direto falar com
quem tinha feito o chamado, tendo o fiscal apontado ao réu sendo informado que
estava falando alto, pertubando e tumultuando o local. Relata que o chamado havia
sido a pedido da presidente Angélica, tendo sido arrolado no momento outras
testemunhas que eram fiscais, não sabendo informar ao certo, e então ocorreu a
condução até a delegacia. A testemunha confirmou que se lembrar que ficou no
bebedouro mas não se recorda o tempo, mencionou que foi pedido para
acompanhar até a delegacia por perturbação ao local eleitoral. Relatou que a partir
do momento que chegaram ao Colégio, não foi presenciada confusão, apenas a
palavra dos fiscais. Menciona que o réu alegou assim "agora sou bandido", em
tom de questionamento, em tom de voz elevado, dando a impressão que era
para chamar a atenção dos demais eleitores, durante a saida do colégio.
Menciona que a princípio foram lá para verificar o que estava acontecendo, e então
ligaram para o seu Oficial e este entrou em contato com o Juiz que estava de
plantão e deu a orientação para que Joel fosse encaminhado até a delegacia da
polícia. Confirmou que no momento da votação não estava no colégio, mas que no
momento da ligação já estavam no local.
Osmar Paganelli - Testemunha do Réu: Relatou que estava na fila de votação na
frente do réu. Confirmou saber o que é algazarra, e que o réu não estava fazendo
isso, só o viu conversando com os demais ali. Relatou que chegou para votar, o Sr.
Joel estava lá com as meninas, ele entrou e votou normal, não sabendo o que
estava ocorrendo. Confirmou que ficou bravo porque não foi comunicado que teria
que vir ao fórum depor, pois ninguém entrou em contato como mesmo. Disse que
votou não tendo permanecido no local. Relatou que não teve conhecimento que
outros fiscais falou com Joel, e que não presenciou nada, não soube dizer o que
estava acontecendo. Mencionou que a fila não estava grande, ficou ali uns 15
(quinze) minutos, voltou e foi embora. Informou que o Sr. Joel já estava ali

Num. 44789832 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
quando chegou, e que tinha 03 (três) pessoas na frente, tendo votado primeiro
que o réu.
Adelcio João Pacola - Testemunha do réu: Declarou a testemunha, que possui
apenas relação profissional com o acusado, relacionamento de cartório eleitoral com
um representante do partido político. Quando indagado quem era o responsável do
cartório eleitoral que estava dando a orientação de como proceder na ocasião
relatada na denúncia, respondeu que antes da eleição tem uma reunião com os
auxiliares da justiça e dentro das orientações é para que haja ordem nos locais de
votação dentro das seções, para que flua da melhor forma possível a eleição, ainda
mais que teve uma eleição polarizada, questionamento de urna. Discorre que na
ocasião em Castelo Branco, ficou sabendo por meio dos autos, que houve um
"probleminha" lá em uma das sessões, não dentro da sessão mas no corredor
envolvendo o Sr Joel, e que vários auxiliares da justiça, entraram em contato como
Cartório Eleitoral. Menciona que sempre que há um problema além, que
necessita de uma decisão mais veemente é repassado ao Juiz Eleitoral que na
ocasião era o Dr. Arthur. Relata ainda que quando houve o caso não foi ele quem
atendeu a ligação, e pelo que analisou no processo, foi que entraram em contato
com o cartório eleitoral, sendo repassado ao Dr. Arthur. Discorre que antes disso, a
orientação é que cada fiscal, cada delegado, todos aqueles que estão atuando ajam
da melhor forma possível, e que quem está fiscalizando, que fiscalizem dentro da
sessão, que lá é o local apropriado de fiscalizar, e quem está fora, no caso
delegado, tem que agir como delegado e quando extrapola a sua atividade, a sua
atribuição, a orientação é chamar a atenção desse representante de partido, seja ele
fiscal, seja delegado, seja candidato para que ele haja corretamente, a justiça
eleitoral o cartório eleitoral só toma uma atitude que vai além quando se esgota.
Complementou que, no caso, por ter sido eleição estadual/federal, conforme
legislação, os partidos ou a federação de partidos, devem comunicar à Justiça
Eleitoral, o TRE no caso, quem é o responsável pela expedição das
assinaturas e credenciais. Menciona ainda que no caso, o PSD informou no dia
30 por e-mail que a Sra Sandra Mara é a responsável por assinar e expedir as
credenciais, e o modelo apresentado não é o mesmo modelo que foi juntado
pela defesa. Ao ser indagado se tinha ciência se ela havia nomeado o Joel,
informou que não. Informou que teve conhecimento do PDT não do PSD. Relatou
que não houve emissão de novas credenciais para substituir o Sr Joel pelo Juiz.
Confirmou que Sr. Joel foi insistente para ser ouvido pelo juiz, tendo o Juiz orientado
a aguardar. Menciona que a insistência não gerou perturbação, tendo sido pelo que
se recorda apenas uma mensagem pelo whatsapp. Em relação ao fiscal Guilherme
Manini, relata que entrou em contato referente a videoconferência, tendo aquele
relatado que o Sr. Joel estava na fila, e voltava no final, e foi chamado a atenção por
um, dois, três auxiliares da justiça. Relata que desconhece os detalhes do que foi
falado pelo Sr. Joel. A orientação foi para que determinasse a retirada do local
de votação. Informa que extrapolar a função de delegado por exemplo seria abordar
eleitores para boca de urna ou qualquer outra coisa que seja ilegal. O que foi
comunicado com o pessoal do eleitoral foi que o Sr. Joel estava tendo contato com
outras pessoas da fila, desconhecendo se houve boca de urna. Confirmou que o
Delegado está la para circular e fiscalizar.

Num. 44789832 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
Joel Marcos Faccin - Interrogatório do Denunciado: Confirmou ter 64 anos, e
quase seis meses - cinco meses e sete dias-, nasceu em Castelo Branco, é
funcionário público e advogado. Advogado atuante menos devido a tratamento
médico, confirmando ter diabetes. Confirmou já ter respondido a processo, não
tendo sido condenado. Questionado quanto à ocorrência dos fatos, relatou que no
dia da eleição acordou tarde e foi tomar cafe com a presidente do partido e o único
vereador do partido, tendo sido solicitado a ele para ir delegado de partido para
pegar o boletim de urna no final da eleição. Chegando lá, viu que tinha uma seção
que tinha se mudado, verificou o que houve, e foi votar. Relata que na fila se
encontra pessoas conhecidas, que eleição é a festa da democracia. Menciona que
conversou com o Sr. Zé Martins, que foi o primeiro morador da cidade e conhecia
toda sua família, e que ele passou e parou pra conversar com ele, não pediu voto.
Chegou na fila e já estava organizada, que alguns evangélicos e até presidentes de
mesa achou que ele estava pedindo voto. Mencionou que o Guilherme veio olhando
para ele e de repente voltou, declarou que ainda comentou com o pessoal da fila
que alguém devia ter falado alguma coisa sobre ele e o Guilherme foi ali para lhe
tirar. Acrescentou que depois de 10 minutos o fiscal voltou, olhou para o crachá e
falou "delegado tem que circular, não é para ficar na fila", tendo respondido ao
mesmo que estava na fila para votar, foi quando mencionou que houve denúncia
contra ele, a presidente da seção disse que ele estava tumultuando, tendo sido
respondido que não estava tumultuando. Foi então que ele ligou para Nova
Esperança, para o cartório eleitoral, enviou pelo whatsapp, para falar da situação,
tendo perguntado se Guilherme estava anotando, sendo-lhe respondido que sim,
tendo sido verificado que ele votava ali, Guilherme foi embora. Menciona que olhou
para trás e viu o presidente da Secção 74, e achou que o denunciado estava
pedindo voto para o lula, mandou chamar o Iago, e daqui a pouco veio o Guilherme
e comecou a "encrenca" com ele, e "liga para lá e liga pra ca". Mencionou que
quando faltava uns três para votar o Guilherme veio e perguntou se já tinha votado e
qual seria o lugar dele na fila, onde ele estava, apontando o lugar em que estava,
tendo falado que se o fiscal mantivesse à distância ele entrava, se não... ele não
entrava. Relatou que devido a covid ficou a distância. Diz não ser verdade que a
Laisla foi com ele e que o acompanhou até que ser preso. Mencionou que o policial
respondeu não saber porque ele estava sendo preso, e que estava sendo conduzido
a pedidos. Dicorre que a Laisla não estava com ele, que Guilherme falou muita
mentira, e que não fez nada, que é um cidadão democrático, tendo participado de
outros movimentos, mas não foi condenado. Questionado, respondeu que chegou
ao colégio após as 9h00, tendo permanecido todo o tempo, relatando que a fila era
grande e tinha muita gente. Respondeu que naquele dia, um pouco a ideia era votar
e ir embora, mas estava trabalhando como delegado, que apesar de ter preferência,
até como idoso, nunca se valeu de vantagens pessoais para essas coisas.
Questionado se o primeiro contato com o Guilherme foi quando ele chegou próximo
e voltou, ele respondeu que o Guilherme já chegou dizendo que ele não poderia
ficar parado ali, tendo respondido ao fiscal que estava ali para votar. Relatou que
na outra abordagem o Guilherme perguntou em qual local estava na fila,
respondeu que na última. Na última aborgadem, não soube dizer se foi na
terceira vez, mas que foi após a ele ter falado com o Iago. Declarou que em
nenhuma das vezes houve discussão que por ser descendente de italiano tem

Num. 44789832 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
mania de conversar com as mãos. Respondeu que não viu Laisla, que não a
conhecia até o momento de sua abordagem pela polícia civil, bem como não
conhece Débora e Patrick, não tendo os vistos em nenhum momento. Disse não
saber qual foi a presente de sessão que reclamou da situação, até então achava
que a Angélica era da 76 e não sabia que era da 75, acreditou até se tratar de uma
prima dele cujo nome e sobrenome é o mesmo. Questionado qual o transtorno
que ele tem, informou que não sabe se é um transtorno psiquiátrico,
transtorno da ansiedade acelerada, mas que não interfere em se alterar
emocionalmente. Que não falou a expressão "filho da mãe" em voz alta.
Questionado se tem algum problema pessoal com o Guilherme, disse que não o
conhece, acha que ele conversou com alguém, nao sabe qual o interesse, "porque
não pode um cara transformar uma verdade para tentar incriminar outro com
fundamentos pertinentes a natureza do crime", não acredita que está sendo
perseguido, mas não sabe porque a testemunha fundamentou toda a versão, que
não é verdadeira, nem a da Laisa. Apenas está dizendo que ele pode ter ido
estudar, porque o cidadão quer ganhar não quer dizer que está errado. Indagado
então se estava supondo que existe alguém orientando o Guilherme, o
denunciado respondeu que não sabe, apenas que acha que ele foi estudar o
crime. Informou que estava medicado naquele dia, que havia tomado o ansiolítico
sertralina e remédio para dormir. Em relação ao depoimento do policial disse que
não falou para ele o algemar, que estava na escada esperando em frente ao salão
paroquial, e somente tomou ciência porque estava sendo preso quando chegou à
delegacia, onde o policial lavrou o boletim de ocorrência. Questionado então se
estava mencionando que os policiais haviam mentido, respondeu que não foi
o que disse, descreveu que chegou antes de entrar na viatura, ele falou "vocês
querem me algemar, vocês vão me levar algemado, querem me levar no
camburão" e o policial respondeu "não você não é bandido, o sr. Não vai nem
algemado nem no camburão". Relatou que a situação começou faltando 10 para
as 10h00, e foi até por volta das 11h00, que na delegacia não estava o delegado
nem a Enedir, mencionando que não tem noção do tempo, mas que se passou
muito tempo, confirmando que somente teve noção do tempo que se passou, pois
leu o boletim de ocorrência. (...)"

As alegações de inexistência do crime, atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a
condenação trazidas nesta revisão criminal já foram exaustivamente tratadas por esta Corte
Eleitoral no julgamento do Recurso Criminal Eleitoral interposto pelo requerente (ID 44702103 p.
348-358).
No voto, foi afastada a tese de atipicidade da conduta, tendo sido reconhecido que o
comportamento do réu encontra-se adequadamente enquadrado no artigo 296 do Código
Eleitoral, eis que a perturbação causada e a necessidade de intervenção policial evidenciam o
prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais, demonstrando que o ato teve o potencial de
comprometer a normalidade do ambiente de votação, tal como exige o tipo penal de desordem
eleitoral.

Num. 44789832 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
Da mesma forma, no Acórdão foi afastada a tese de que há insuficiência de provas para a
condenação de JOEL MARCOS FACCIN pelo crime de desordem eleitoral, tendo a decisão
reconhecido que as provas reunidas no processo, ao contrário do alegado pelo recorrente,
configuram uma base sólida para sustentar a condenação. Foi frisado que no caso em análise, os
depoimentos dos fiscais eleitorais e da presidente de seção são consistentes e convergentes,
descrevendo que JOEL MARCOS FACCIN, em diversas ocasiões durante o dia da eleição,
elevou o tom de voz e criou um ambiente de desordem, que prejudicou o andamento dos
trabalhos eleitorais.
Transcreve-se a parte do Voto que abordou essas questões:
" (...) No que atine à atipicidade da conduta, a defesa argumenta que o
comportamento do réu seria atípico, ou seja, não se enquadraria no tipo penal de
desordem eleitoral, pois faltaria efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais. Para
caracterizar o crime de desordem eleitoral, o artigo 296 do Código Eleitoral exige
que a conduta cause prejuízo ao funcionamento regular do processo de votação,
sendo suficiente que o comportamento perturbe ou dificulte a normalidade das
atividades, ainda que de forma parcial.
No presente caso, a conduta do réu, ao promover desordem e falar em tom elevado,
gerou distúrbio no local de votação, evidenciado pela necessidade de intervenção da
polícia para que cessasse. A presença policial demonstra que a desordem causou
efeito real e relevante nos trabalhos eleitorais, não se tratando de uma perturbação
insignificante. Dessa forma, o comportamento se subsome ao tipo penal do artigo
296, afastando a alegação de atipicidade.
A defesa aponta que a conduta do réu seria insuficiente para caracterizar o tipo
penal, argumentando que a ação não gerou prejuízo relevante aos trabalhos de
votação. No entanto, para a correta análise da tipicidade, é essencial conceituar e
aplicar os elementos do crime de desordem eleitoral conforme estabelecido na
legislação e na jurisprudência.
O crime de desordem eleitoral previsto no artigo 296 do Código Eleitoral é um delito
de perigo concreto que exige uma ação perturbadora que cause real e perceptível
prejuízo aos trabalhos eleitorais. Nesse contexto, o termo "prejudicar" não implica,
necessariamente, na completa interrupção ou paralisação das atividades eleitorais,
sendo suficiente que a conduta do agente cause uma perturbação que dificulte ou
comprometa, de alguma forma, o regular andamento do processo de votação.
Considera-se típica a conduta que, mesmo sem interromper totalmente a atividade
eleitoral, impacta seu desenvolvimento e obriga a adoção de medidas para
restabelecer a ordem, como a intervenção policial.
Na hipótese, a denúncia descreve que JOEL MARCOS FACCIN, ao falar em tom
elevado e criar tumulto no local de votação, promoveu um ambiente de desordem
que impactou negativamente o funcionamento da seção eleitoral. Os fiscais
eleitorais e a presidente da seção solicitaram repetidamente que o réu cessasse seu
comportamento, o que não foi atendido, tornando necessária a presença de policiais
para restabelecer a ordem. Este ponto é fundamental para afastar a alegação de

Num. 44789832 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
atipicidade, pois a intervenção da força policial demonstra que a conduta do réu
gerou um prejuízo concreto ao andamento regular das atividades eleitorais,
caracterizando o perigo e a perturbação exigidos pelo tipo penal do artigo 296 do
Código Eleitoral.
Além disso, o crime de desordem eleitoral não exige que a ação culmine em uma
interrupção definitiva dos trabalhos, mas apenas que a conduta provoque algum tipo
de transtorno ou retardo, ainda que temporário, à tranquilidade e à regularidade do
processo eleitoral. A exigência de um "prejuízo" deve ser compreendida de forma a
incluir distúrbios que dificultem ou comprometam a ordem necessária para a
execução das atividades de votação. Sendo assim, o comportamento do réu, ao
persistir em uma atitude perturbadora, configurou um desvio do que se espera de
uma seção eleitoral organizada, especialmente em um contexto de advertências não
acatadas e da necessidade de acionamento da polícia.
Por fim, cabe ressaltar que a tipicidade da conduta no crime de desordem eleitoral
se baseia na presença de uma ação dolosa (consciente e voluntária) que, ao menos,
dificulte o andamento regular do processo eleitoral. Nesse caso, a conduta do réu
demonstrou conhecimento dos possíveis efeitos prejudiciais de sua ação, uma vez
que ele continuou a agir de maneira disruptiva, mesmo após alertado pelos fiscais.
Tal postura denota sua disposição em persistir com a desordem, o que é suficiente
para caracterizar o dolo genérico exigido pelo tipo penal, e afasta a atipicidade
alegada pela defesa.
Dessa forma, a tese de atipicidade da conduta deve ser afastada, pois o
comportamento do réu encontra-se adequadamente enquadrado no artigo 296 do
Código Eleitoral. A perturbação causada e a necessidade de intervenção policial
evidenciam o prejuízo concreto aos trabalhos eleitorais, demonstrando que o ato
teve o potencial de comprometer a normalidade do ambiente de votação, tal como
exige o tipo penal de desordem eleitoral.
(...)
A defesa argumenta, ainda, que há insuficiência de provas para a condenação de
JOEL MARCOS FACCIN pelo crime de desordem eleitoral, afirmando que os
elementos colhidos nos autos não são suficientemente robustos para demonstrar, de
forma inequívoca, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia com os efeitos
alegados.
As provas reunidas no processo, ao contrário do alegado pelo recorrente,
configuram uma base sólida para sustentar a condenação. A insuficiência de provas
ocorre quando os elementos de convicção apresentados em um processo não
conseguem formar um conjunto claro e coeso sobre a materialidade e autoria do
delito, gerando dúvida razoável quanto à efetiva prática do crime pelo réu. De
acordo com o princípio do in dubio pro reo, quando não há provas suficientes para
condenação, o réu deve ser absolvido. Contudo, para que seja reconhecida essa
insuficiência, é imprescindível que os elementos de prova não tenham força
suficiente para formar a convicção do juiz sobre a ocorrência do fato e a participação

Num. 44789832 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
do acusado.
No caso em análise, os depoimentos dos fiscais eleitorais e da presidente de seção
são consistentes e convergentes, descrevendo que JOEL MARCOS FACCIN, em
diversas ocasiões durante o dia da eleição, elevou o tom de voz e criou um
ambiente de desordem, que prejudicou o andamento dos trabalhos eleitorais.
Testemunhas, como os fiscais Guilherme Henrique Lehn Manini, Laisla Alves
Carvalho, Débora Braga Michalski da Silva e a presidente de seção Angélica
Patrícia Pavin, relataram que advertiram o réu repetidamente para que cessasse o
comportamento, o que não foi atendido, como se vê dos vídeos dos depoimentos
acostados à Ata da Audiência de id. 43910709. A continuidade do comportamento
tumultuado exigiu, inclusive, a intervenção da Polícia Militar, circunstância que
corrobora o relato das testemunhas sobre o impacto da conduta no ambiente
eleitoral. Esses depoimentos são coerentes e corroboram entre si, formando um
conjunto probatório suficiente para evidenciar a materialidade do crime e a sua
autoria.
Ademais, a palavra de testemunhas idôneas, como os fiscais eleitorais e a
presidente da seção, tem um valor probatório significativo, especialmente em crimes
eleitorais, nos quais o contexto e a observação direta dos acontecimentos por fiscais
têm um papel essencial para a comprovação dos fatos. As testemunhas
descreveram de forma detalhada e objetiva os eventos, o que indica a credibilidade
de suas declarações. Não há, nos autos, qualquer indício de que essas testemunhas
tenham agido com parcialidade ou motivação para prejudicar o réu, o que reforça a
confiabilidade dos depoimentos.
Além disso, a intervenção policial serve como um indicador claro de que a conduta
do réu ultrapassou os limites da normalidade e da ordem esperada no contexto de
uma seção eleitoral. A necessidade de intervenção da força pública é, por si só, uma
prova robusta de que o ambiente foi perturbado a ponto de comprometer o
andamento pacífico das atividades eleitorais. Esse dado objetivo complementa os
depoimentos e reforça a prova da materialidade do crime, eliminando qualquer
dúvida sobre o prejuízo aos trabalhos eleitorais causado pela conduta do réu.
Assim, os elementos de prova presentes nos autos - os depoimentos coerentes e a
evidência da ação policial - formam um conjunto robusto e harmônico que permite a
condenação de JOEL MARCOS FACCIN com segurança, afastando a alegação de
insuficiência de provas. Portanto, a tese defensiva de falta de provas não se
sustenta, uma vez que os elementos fáticos e probatórios são claros e suficientes
para estabelecer a ocorrência da desordem eleitoral, em conformidade com os
requisitos do artigo 296 do Código Eleitoral. (...)"

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a "revisão criminal não
deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova
já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa
demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de

Num. 44789832 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48
convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências
que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena" (STJ AgRg
no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1/7/2024, DJe de 3/7/2024), o que não ocorreu no caso.
Na sequência o requerente sustenta inidoneidade superveniente da testemunha Guilherme
Henrique Lehn Manini, afirmando que essa testemunha revela-se inidônea em virtude de sua
imaturidade e insegurança para supor fatos inexistentes, como a suposta desordem na conduta
de Joel, que consistiria em falar alto, que nada mais seria do que falar no tom grave, como é da
natureza de Joel, como informou a testemunha Adélcio servidor da Secretaria da 71ª Zona
Eleitoral de Nova Esperança/PR.
Na hipótese, não houve a alegação de idoneidade da testemunha no momento oportuno, tendo
ocorrido a preclusão.
Nesses termos, tem-se que a pretensão defensiva está acobertada pela preclusão, porquanto não
foi intentada no momento cabível. O Requerente, por meio de seu defensor constituído, teve a
oportunidade de se manifestar quanto à suposta inidoneidade superveniente da testemunha
Guilherme Henrique Lehn Manini, contudo, nada alegou nesse aspecto nas alegações finais ou
no recurso. Diante disso, não é cabível pela via ora eleita a revisão de matéria atingida pela
preclusão.
Ainda que o pedido fosse acolhido, tem-se que não seria suficiente para ensejar a absolvição do
requerente, eis que a sua condenação foi embasada em um conjunto robusto de provas, e não
somente com base no testemunho de Guilherme Henrique Lehn Manini.
Assim, devidamente demonstrada a prática pelo Requerente do delito previsto no art. 296 do CE,
não existem elementos a ensejar a pretensa revisão de sua condenação.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo Eleitoral 071ª Zona Eleitoral de Nova
Esperança/PR, para ciência e juntada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600074-
64.2022.6.16.0071, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44789832 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 13/11/2025 13:18:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111313182933900000043727249
Número do documento: 25111313182933900000043727249
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2025 14:10:48

EXTRATO DA ATA
REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 0600553-71.2025.6.16.0000 - Presidente Castelo Branco - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REVISORA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: JOEL MARCOS FACCIN - Advogados do
REQUERENTE: GONCALVES E GONCALVES FILHO, ADVOGADOS - PR000009325, ANTONIO
CARLOS GONCALVES FILHO - PR78289, ANTONIO CARLOS GONCALVES - PR13895 -
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025